Tribunal: TJES
Processo: 5012659-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012659-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DULCE SANTOS SILVA

AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO AGRAVANTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Dulce Santos Silva contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de repetição de indébito, rejeitou impugnação ao cumprimento e determinou o pagamento da condenação com acréscimo de multa e honorários, utilizando o índice INPC com juros de mora de 1% ao mês desde 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a aplicação do índice INPC com juros de 1% ao mês, com termo inicial em 2019, para atualização da verba honorária; (II) estabelecer se é possível a incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preclusão consumativa não se aplica à discussão sobre os consectários legais incidentes sobre os honorários advocatícios, pois tais encargos são acessórios e autônomos em relação ao mérito da lide.

4. A correção monetária dos honorários deve seguir os mesmos critérios utilizados na perícia contábil homologada na fase de conhecimento, mantendo-se o índice INPC como parâmetro.

5. A substituição isolada do índice de atualização aplicável aos honorários romperia a unidade de cálculo do título judicial, contrariando as diretrizes da Corregedoria Geral de Justiça.

6. O valor base para o cálculo dos honorários deve considerar a condenação principal já atualizada com juros e correção monetária, conforme jurisprudência do STJ.

7. O termo inicial da correção monetária deve ser a data da sentença que fixou os honorários (17-06-2020), e não a data do laudo pericial, para evitar inflação indevida do débito.

8. A incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios em cumprimento provisório é indevida, conforme art. 85, § 16, do CPC, sendo exigível apenas após o trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em percentual deve ter como termo inicial a data da sentença que os fixou.

2. Em cumprimento provisório de sentença, é vedada a incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios antes do trânsito em julgado.

3. O índice INPC pode ser utilizado para a atualização da base de cálculo dos honorários, desde que adotado na fase cognitiva.

4.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 16; 523, § 1º; 525; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4-4-2022, DJe 7-4-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012659-20.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO DULCE SANTOS SILVA
.

AGRAVADOS: FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA E IARA QUEIROZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Condomínio
d
o Edifício Dulce Santos Silva

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id 9609385 (fls. 68-9), integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9609385 - fls. 85-7) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital no módulo de cumprimento provisório de sentença registrado sob n. 5005863-72.2023.8.08.0024 (para cobrança de honorários de sucumbência em ação de repetição de indébito, proc. físico n. 0026101-76.2018.8.08.0024) proposto pelos agravados em face do agravante, que rejeitou “O A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ID nº 26855481” e mandou, quando “findo o prazo para interposição de recurso desta decisão”, intimar “a parte executada/impugnante para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, devendo ser acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10% (dez por cento) – execução, conforme art. 523, § 1º do CPC, haja vista a ausência de pagamento voluntário do débito” (fl. 69).

Nas razões do recurso (
id 9608031 -
fls.
0
1-1
4
) aleg
ou

o

agravante, em síntese, que:
1) “moveu ação de repetição de indébito em face da CESAN, cujo processo está tombado sob o nº 0026101-76.2018.8.08.0024”, que “teve seu pedido julgado improcedente e, em contrapartida, por se ver sucumbido em sua pretensão, foi fixada a verba honorária em favor dos Agravados, a qual está sendo executada de forma provisória pelos mesmos no processo de origem” (fl. 04); 2) “deflagrado pedido de cumprimento de sentença provisório pelos Agravados (referente à verba honorária), estes realizaram a cobrança da dívida, realizando atualização monetária através do INPC e acrescendo de juros de 1%, ao mês” (fl. 05); 3) na r. sentença observa-se “não existente qualquer menção acerca do índice correção e/ou taxa de juros a ser aplicado”,
sendo que
“para a atualização da dívida é devida a observância da regra geral, contida no art. 406, do Código Civil”
(fl. 06); 4)
“a verba honorária foi fixada com base no valor da condenação do pedido reconvencional, a correção monetária somente poderá incidir a partir de seu arbitramento”
(fl. 11); 5) “no tocante aos juros, o mesmo equívoco é cometido, pois é considerado o ano de 2019 como marco inicial, todavia, como ainda não houve transito em julgado da decisão condenatória e o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários é provisório, não há que se falar na inclusão de juros” (fl. 11).

Requereu a concessão de efeito suspensivo
e, ao final

que seja o recurso “PROVIDO, para reformar agravada, determinando que a correção/atualização da dívida executada no processo de origem (honorários de sucumbência), seja realizada com base na taxa selic, determinando como marco inicial para sua incidência o momento de sua fixação”
(id 9608031 - fl.
13
)
.

Contrarrazões no id 9853208,
pelo desprovimento do recurso
e arguindo
preliminar de preclusão
consumativa,
que não foi rebatida em contraditório pelo agravante (id 13195566
)
.

O
recurso merece parcial provimento.

Preliminarmente, a arguição de preclusão consumativa suscitada pelos agravados em contrarrazões não merece prosperar.

O
s recorridos
sustentaram
que a metodologia de atualização monetária (INPC acrescido de juros de 1%) teria se tornado inalterável por não ter sido objeto de recurso específico na fase de conhecimento.

De certo
, a faculdade processual de impugnar o cumprimento de sentença, prevista no art. 525, do CPC, assegura ao executado o direito autônomo de questionar excessos decorrentes de interpretações equivocadas dos consectários legais incidentes sobre verbas acessórias fixadas apenas ao final da lide.

Já
quando
a
discussão
revela-
se

sobre a incidência de juros
[taxa Selic ou outro índice]
em honorários advocatícios
ligados à fase de
execução provisória,
a
natureza
do questionamento é
peculiar,
isto é,
distinta do mérito da condenação principal, não se sujeitando aos efeitos da coisa julgada sobre a base de cálculo da reconvenção.

Logo, não há falar em preclusão consumativa sobre tal ponto.

R
ejeito, pois, a preliminar
de preclusão suscitada nas contrarrazões
.

No mérito, insurge-se o Condomínio
a
gravante contra decisão que manteve a atualização de honorários sucumbenciais pelo índice INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, retroagindo a correção à data do laudo pericial.

O

a
gravante defende
u
a aplicação exclusiva da Taxa SELIC por omissão do título e a fixação do termo inicial apenas a partir do arbitramento sentencial. Em que pese a argumentação recursal, deve-se prestigiar a manutenção do índice INPC para a correção da base de cálculo, uma vez que este critério guarda estrita correlação com os parâmetros adotados na perícia contábil referendada por este Tribunal na fase cognitiva.

A
propósito, a
substituição isolada do índice apenas para a verba honorária romperia a unidade aritmética da execução, ferindo a higidez do título judicial que observou as diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça.

Outrossim
, no cálculo do principal da verba honorária sucumbencial (de 10% sobre o valor da condenação) do cumprimento provisório da sentença, deveria sim ser observado o valor da condenação do agravante em relação ao principal, juros e correção (incidentes no pedido de procedência da reconvenção), uma vez que estes compreendem a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...). 2. De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado. 2.1. Além disso, "
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora
" (AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019). (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A propósito, neste momento parece-me que está correta a r
espeitável
decisão
recorrida
no sentido de que para apuração dos honorários de sucumbência devem ser considerados os dados apresentados nos cálculos pericia
i
s, conforme se observa da seguinte premissa:

[...]

Pois bem, ao analisar detidamente os autos, entendo que assiste razão os impugnados. Explico.

O cálculo elaborado pelos impugnados (ID nº 22126694), seguiu o mesmo procedimento adotado nos cálculos periciais, ou seja, utilizou-se a atualização baseada nos critérios adotados pela Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário do ES – INPC e juros de mora de 1% ao mês.

[...]

Lado outro,
assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária e à impossibilidade de incidência antecipada de juros moratórios.

Conforme preceitua a jurisprudência consolidada, a atualização monetária de honorários advocatícios arbitrados em percentual deve incidir a partir da data da prolação da sentença ou acórdão que os fixou, momento em que a obrigação se tornou líquida.

No caso, a respeitável sentença proferida em 17-06-2020 é o marco temporal adequado, sendo indevida a retroação ao período de elaboração do laudo pericial ocorrida no ano de 2019, sob pena de inflacionamento injustificado da dívida em prejuízo ao devedor.

De igual modo, revela-se imperiosa a reforma do
decisum
quanto à aplicação de juros moratórios sobre a verba sucumbencial em fase de cumprimento provisório.

Nessa perspectiva,

o
art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, estabelece - de forma cogente - que os juros de mora sobre honorários advocatícios incidem apenas a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Considerando que o feito tramita em caráter provisório e que ainda pendem recursos contra o mérito da condenação, a inclusão de encargos moratórios na conta exequenda configura manifesto excesso de execução.

Em outras palavras, a
mora do executado quanto ao pagamento da verba honorária sucumbencial apenas se aperfeiçoa com a definitividade do título, sendo vedada a antecipação desse encargo em sede precária.

Consequentemente, a manutenção da decisão agravada em sua integralidade acarretaria perigo de dano grave ao patrimônio do Condomínio, onerando indevidamente todos os residentes com valores calculados em desacordo com a norma processual civil.

Nesse contexto, r
esta configurad
o o equívoco no que se refere
ao termo inicial legal para a incidência de juros em honorários.

Posto isso, dou parcial
provimento
ao recurso
para determinar a exclusão dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais até o efetivo trânsito em julgado, bem como para fixar o termo inicial da correção monetária (pelo índice INPC) a partir da data da sentença de origem (17-06-2020), determinando o encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo para o devido recálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.